Tribunal: TJDFT
Processo: 0762659-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na situação concreta, não obstante o alegado pelo apelante, não há nenhum elemento nos autos que corrobore a responsabilização do apelado a título de dano moral indenizável, por inexistente conduta que, por este último causada, tivesse superado o mero âmbito do dissabor resultante da desavença estabelecida entre eles sobre o cumprimento de contrato. Além disso, considerada a existência de circunstâncias eventualmente desabonadoras descritas em boletim de ocorrência, cuja descrição de eventos foi tecida por terceiro, não é possível a responsabilização do apelado por fato de outrem, por claro o rompimento do nexo de causalidade entre sua conduta e os danos morais alegados (arts. 186 e 927 do Código Civil). Noutros termos, não há nenhum elemento fático-probatório que consubstancia a lesão à esfera de honorabilidade do apelante, o que ampara a conclusão estampada em sentença no sentido da improcedência de seu pedido.
2. Apelação cível conhecida e desprovida.